Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706706-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BLUE STATION BURGUER - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE RÉPLICA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. REJEIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE POSTURA. NGB 168/86. POSTERIOR REVISÃO. RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO PELA ADMINISTRAÇÃO. NÃO RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS VENCIDAS. REVOGAÇÃO DAS LICENÇAS VIGENTES. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Para impetração do mandado de segurança, é imprescindível a apresentação, pelo impetrante, de prova pré-constituída do direito líquido e certo de que alega ser titular. Não se mostra cabível a adoção do procedimento ordinário, sendo inadmissível instrução probatória, bem como dispensável a intimação do impetrante para réplica. 2. Não se pode considerar contraditória uma sentença tão somente porque o magistrado decidiu a lide de forma contrária ao entendimento da parte. 3. Não está o magistrado obrigado a decidir a lide no mesmo sentido de acórdãos reproduzidos pelo impetrante, quando as ementas colacionadas não são oriundas de precedentes vinculantes elencados no artigo 927 do CPC, de forma que, ao examinar a lide, prevalece o livre convencimento motivado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Nos termos dos Enunciados no 346 e 473 do STF, a Administração Pública tem o dever de rever seus próprios atos e corrigi-los, quando atuar com erro. 5. Diferentemente do particular, para o qual vige o princípio dispositivo, no sentido de que tudo o que não é expressamente proibido é permitido, para a Administração Pública vigora o princípio da legalidade estrita, só podendo agir de acordo com o que está expressamente previsto em lei. 6. Se está prevista na norma de postura (NGB 168/86) a construção de postos de combustíveis nos eixos norte das quadras 100 e 200, isso significa que apenas esse tipo de empreendimento pode funcionar no local, com exclusão de quaisquer outros. 7. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que, em regular processo administrativo, reconheceu equívoco da Administração Pública no ato de concessão inicial de licença para o funcionamento do estabelecimento do impetrante, e, em observância às normas de postura vigentes, notadamente a NGB 168/86 e a Lei Distrital no 5.547/2015, determinou a não renovação das licenças vencidas, a revogação das licenças anteriormente concedidas e a interdição do estabelecimento irregular. 8. Não ostenta o impetrante direito líquido e certo de obter a renovação de licenciamento em contrariedade às normas de postura. 9. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, porque a parte recorrida suscitou fato novo em suas informações (suposta invasão de área pública) sem que lhe fosse oportunizada manifestação; b) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de fundamentação; c) artigos 14, §2o; 18, §1o; 27, inciso II, alínea “b”; e 50, todos da Lei Distrital 5.547/2015, pois deveria ter decretado a nulidade do auto de interdição e da revogação da licença de funcionamento. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado proferido pelo TJGO em sede de mandado de segurança. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial (ID 28703391 – Págs. 1/11) e no ID 28649029 – Pág. 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301, OAB/MG 142.208 e OAB/GO 60.355-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 437, §1o, do CPC, bem como ao dissídio interpretativo apontado. Isso porque a Corte Superior também entende que “a tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”. (AgInt no RMS 59.770/GO, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 28/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Também não deve prosseguir a alegada ausência de fundamentação, pois, segundo a Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 do CPC/2015 e demais dispositivos legais relacionados no recurso, na medida em que a Corte de origem dirimiu fundamentadamente a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1837358/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 14, §2o; 18, §1o; 27, inciso II, alínea “b”; e 50, todos da Lei Distrital 5.547/2015, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de norma local, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. No tocante ao apontado dissenso pretoriano, devem incidir ainda as seguintes barreiras: a) utilização de acórdão proveniente de mandado de segurança (AgRg no AREsp 1924181/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 27/10/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301, OAB/MG 142.208 e OAB/GO 60.355-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015